Tribunal: TJDFT
Processo: 0745174-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível o pedido de renovação de consulta no sistema SISBAJUD, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado.
2. Na hipótese dos autos, a última pesquisa promovida nos autos por meio do sistema SISBAJUD ocorreu há cerca de 6 (seis) meses, revelando-se incabível o pedido de reiteração da busca patrimonial, tendo em vista a ausência de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada e a ausência de elementos acerca de eventual mudança na situação econômica do executado.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.